Tribunal: TJDFT
Processo: 0705566-17.2019.8.07.0012
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705566-17.2019.8.07.0012 RECORRENTE: ABSALAO LOPES DO NASCIMENTO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. ABSOLVIÇÃO IMPOSSIBILIDADE. CONDUTA SOCIAL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PARCIAL PROVIMENTO. 1. Inviável o acolhimento de pleito absolutório quando a condenação vem lastreada em provas sólidas, como as declarações firmes e harmônicas da ofendida, corroboradas pelos demais elementos do conjunto probatório. 2. A análise desfavorável da conduta social em razão da existência de inquérito policial ou ação penal em curso afronta a súmula 444 do c. STJ. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido O recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação ao artigo 24-A da Lei 11.340 e 386, inciso III, do Código de Processo Penal, sob o argumento de que agiu abarcado por circunstância supralegal de exclusão de tipicidade, qual seja, o consentimento da ofendida. Requer a absolvição. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 24-A da Lei 11.340 e 386, inciso III, do Código de Processo Penal. Isso porque a turma julgadora assentou: A Defesa alega a ausência de dolo do apelante em descumprir a decisão judicial que deferiu as medidas protetivas em favor da vítima. A vítima disse que não reatou com o apelante, mas permitiu a permanência dele em sua residência, pois o encontrou com sede e fome. Entretanto, a ofendida salientou que percebeu que o réu a manipulava e a intimidava. Os policiais militares ouvidos em sede judicial disseram que ocorreram diversos acionamentos do monitoramento eletrônico devido ao fato de o acusado estar na residência da ofendida. Soma-se a isso o fato de que o apelante estava usando a tornozeleira eletrônica, o que indica de forma clara que o réu tinha ciência de que as medidas protetivas concedidas ainda estavam em vigência e, mesmo assim, optou em descumpri-las de forma reiterada. Nesse sentido, não prospera a tese defensiva de que não havia dolo de descumprimento de medidas protetivas por parte do acusado, uma vez que o réu tinha conhecimento da proibição de se aproximar da vítima e mesmo assim entrou na casa dela. Esse é o entendimento dessa corte de Justiça, vejamos: ..... Ademais, apesar do consentimento da ofendida, não se afasta a responsabilidade penal pelo descumprimento das medidas protetivas impostas, uma vez que o apelante tinha ciência da decisão judicial anterior proferida em favor da ofendida. Outrossim, mesmo sabendo da vigência das medidas protetivas, o réu manteve o comportamento, razão pela qual a polícia foi acionada por meio do alarme do sistema de monitoramento eletrônico, sendo realizada a prisão em flagrante. Acrescenta-se a isso o fato de o delito do artigo 24-A da Lei no 11.340/06 ser de mera conduta, sem exigência de qualquer resultado, nem risco de dano para sua consumação e a tutela ser a Administração da Justiça. Assim, o descumprimento de medida protetiva de urgência tutela o bem jurídico indisponível da Administração da Justiça. Nesse sentido, o consentimento da ofendida ou a reconciliação com o ofensor não afastam a tipicidade do delito (ID 47413042). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023